Tribunal: CARF
Processo: 10218.900372/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.900372/2016-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.251 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a repartição de origem esclareça se houve ou não as glosas
reclamadas, juntando aos autos a planilha de insumos apresentada pelo ora Recorrente no curso
da fiscalização. Em se confirmando a existência das glosas reclamadas, a repartição de origem
deverá reavaliá-las a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância trazido pela
decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada na Nota
SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e no Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir
se os bens e serviços glosados se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso
II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, elaborando, ao final, relatório conclusivo. O Recorrente
deverá ser cientificado do resultado da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1487 a 1492) interposto em 31/01/2020
contra decisão proferida no Acórdão 01-37.532 - 3a Turma da DRJ/BEL, de 17 de janeiro de
2020 (e-fls. 1451 a 1459), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900372/2016-11
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900372/2016-11

Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de PIS/PASEP Não-
Cumulativo - Exportação, no valor de R$ 111.553,86, referente ao 2o trimestre de 2010.
Após procedimento fiscal que visou à aferição dos valores pleiteados pela contribuinte,
a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marabá - PA, reconheceu parcialmente o
direito crédito no valor de R$ 40.801,70, conforme Despacho Decisório Eletrônico, fl.
1414.
Através do Parecer n° 8/DRF/MBA/EQUIORT, fls. 1418/1432, a autoridade fiscal
demonstra as providências adotadas.
Inicialmente indica pequena divergência entre os valores da receita de exportação dos
meses de abril e junho informados no Dacon (abril R$ 287.821,70 e junho R$
13.865.745,60) e os registrados no Siscomex (abril R$ 282.004,00 e junho R$
13.865.596,00). Considerou os valores do Dacon.
Aponta divergências entre os valores informados em Dacon e Planilha, e entre estes e os
valores de insumos apresentados nas Notas Fiscais "em papel" no mês de abril. Nos
meses de maio e junho a divergência apontada é entre os valores informados em Dacon
e os valores de insumos apresentados nas Notas Fiscais “em papel”. Admitiu valores
referentes a insumos conforme as Notas Fiscais "em papel" apresentadas pelo
contribuinte com os descritos no processo produtivo (Fluxograma do Processo
Produtivo), limitando-se ao valor informado em Dacon.
Foram glosados valores relativos a:
a) Insumos listados em Planilha cujas Notas Fiscais "em papel" não foram apresentadas;
b) Energia elétrica, consumida nos meses de maio e junho, por haver divergência entre o
valor informado em Dacon e os apresentados na Planilha. Admitiu os valores
comprovados por notas fiscais, limitando-se ao valor informado em Dacon.
Por ter a interessada realizado exportação de produtos para o exterior somente nos
meses de abril e junho, foi apurado direito creditório passível de ressarcimento apenas
em relação a tais meses.
Cientificado o contribuinte (fls. 1.435/1.436) e inconformado apresenta manifestação de
inconformidade (fls. 722/731), onde, em síntese, requer sejam afastadas as glosas
contestadas e, recomposto o direito creditório pleiteado, homologadas as compensações
vinculadas ao presente, bem assim a suspensão da exigibilidade até decisão definitiva.
Defende que, em nenhum momento poderia a fiscalização abandonar o principio da
verdade real, justificando a glosa de créditos em função de demonstrativos contábeis.
Alega que toda vez que a fiscalização encontra divergências, opta por glosar os créditos
pleiteados, ao invés de aplicar o princípio da verdade real, o que lhe obrigaria a
proceder o levantamento próprio para poder, analisando o mérito, proceder as glosas
fundamentadas.
Argumenta: "A forma do rateio da receita de exportação em um mês deve servir para o
rateio nos meses anteriores ou seguintes do trimestre, uma vez que o fato de não haver
exportação em um mês não significa que os insumos consumidos naquele mês não
foram exportados, uma vez que podem ter sido utilizados para a produção de bens que
somente foram exportados no mês seguinte.”
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900372/2016-11

Aduz que seria equivocada a premissa de que não havendo exportação, não há direito ao
crédito dos insumos. Acrescenta: “Assim, deverão ser considerados os insumos, mês a
mês e aplicado o rateio do mês do trimestre em que houve exportação.”
Quanto às glosas, alega, que:
Haveria discrepância no mês de abril no valor de R$ 566.004,15 entre a planilha que
apresentou e a planilha do auditor, havendo apenas justificativa parcial como sendo
notas fiscais faltante no valor de R$ 42.398,00.
Não haveria justificativa para as discrepâncias entre a planilha que apresentou e a do
auditor no mês de junho no valor de R$ 27.859,98.
O valor de energia elétrica seria de R$ 635.070,17, coincidente com o valor apresentado
no parecer à página 10. Já na planilha 1C o valor considerado é de RS 59.847,51 sendo
este o valor considerado para deferimento do crédito.
Todos as demais entradas de mercadorias e serviços teriam sido glosadas, sem a
fiscalização especificar quais bens glosou, teria dito apenas que os mesmos não sofrem
desgaste direito no processo produtivo, considerando apenas o Calcário, Carvão,
Minério e quartzo como insumos do processo produtivo.
Os insumos listados nas planilhas seriam essenciais ao processo produtivo, que tirando
um deles a produção do ferro gusa não aconteceria. Cita como exemplos: tijolo
refratário, que manteria o forno na temperatura para que haja a combustão ideal; a
lingonteira; massa de tamponamento; areia; e serviços de carregamento e frete.
Combustíveis e lubrificantes dariam direito ao crédito pleiteado, seriam essenciais ao
funcionamento da indústria; propiciariam o funcionamento de geradores e alimentação
do autoforno; e seriam utilizados no maquinário que movimentavam os insumos e o
produto saindo do forno.
Em relação a glosa do frete na operação de compra, seria equivocado o entendimento da
RFB no sentido de que o contribuinte deveria reconhecer o imposto deste serviço como
custo do insumo respectivo.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 01-37.532 - 3a
Turma da DRJ/BEL, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se escorado nos seguintes fundamentos: (a) que, de acordo com o
disposto no art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 6o, c/c o inciso III do art. 15, ambos da Lei
no 10.833, de 2003, o contribuinte somente terá direito à apuração de crédito ressarcível da
Contribuição para o PIS e da Cofins, concernente aos insumos vinculados à exportação, se
efetivamente tiver ocorrido exportação no mês; (b) que não analisou as questões relativas ao mês
de maio, uma vez que, por não ter havido exportação nesse mês, ainda que restassem
procedentes as alegações apresentadas, não seria possível a apuração de crédito ressarcível das
Contribuições nesse mês; (c) que não tem razão a interessada quando alega que entradas de
mercadorias e serviços teriam sido glosados sem que a fiscalização tivesse especificado essas
glosas; (d) que a totalidade das glosas dos meses de abril e junho tem como fundamento a falta
de apresentação das notas fiscais de entrada, em que pese a fiscalização ter citado, em algum
momento, a legislação que exige ação direta sobre o produto em fabricação; (e) que recai sobre a
interessada o ônus de provar a pretensão deduzida e que o pedido administrativo deve ser
instruído com todos os elementos hábeis a demonstrar o direito invocado; (f) que os autos
demonstram que a interessada apresentou apenas parte dos documentos que permitiriam à
autoridade decisória concluir pela certeza e liquidez do suposto direito creditório; (g) que o
Despacho Decisório proferido pelo órgão competente não é insubsistente e nem improcedente,
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900372/2016-11

mas sim imposição legal decorrente da preclusão ocorrida; (h) que os documentos fiscais em
questão são impossíveis de serem supridos de ofício pela administração, e são aqueles cuja boa
guarda e ordem é da responsabilidade do sujeito passivo, conforme determina a legislação; (i)
que os documentos não foram apresentados mesmo quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade; (j) que ainda que os insumos glosados possam ser essenciais ao funcionamento
da indústria, conforme alegado, é impossível aplicar a orientação constante na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF sobre o cumprimento da jurisprudência do STJ, haja vista
que as glosas decorreram totalmente por falta de apresentação das notas fiscais de aquisição; (k)
que os valores dos bens utilizados como insumo, descritos na planilha apresentada pelo
contribuinte, para os quais houve comprovação por meio de documentos hábeis, foram
considerados na apuração do crédito; (l) que o contribuinte aponta suposta discrepância entre a
planilha de sua lavra e a planilha elaborada pela fiscalização, mas não apresenta qualquer
documento ou demonstrativo que possibilite analisar se houve algum equívoco; e (m) que não há
incorreção em relação ao valor de energia elétrica, uma vez que foi feito, para os meses de abril e
junho, o rateio de forma proporcional às receitas de exportação e as receitas no mercado interno.
Cientificada da decisão da DRJ em 22/01/2020 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 1464), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 31/01/2020 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 1485), argumentando, em síntese, que: (a) o Acórdão recorrido
não se manifestou sobre as diferenças de insumos apontadas nas planilhas juntadas, mas apenas
se limitou a dizer que não houve comprovação via papel dos insumos adquiridos (notas fiscais);
(b) o Acórdão recorrido não se manifestou acerca da glosa dos fretes de entrada de insumos, em
que pese tenha citado no relatório; (c) a forma do rateio da receita de exportação mensal não
deve prosperar, uma vez que o fato de não haver exportação em um mês não significa que os
insumos consumidos naquele mês não foram exportados, tendo em vista que podem ter sido
utilizados para a produção de bens que somente foram exportados no mês seguinte; (d) a
legislação invocada no Acórdão recorrido não cita apuração mensal dos créditos, mas sim
trimestral; (e) a proporcionalidade deve ser tomada pelas vendas totais do trimestre no mercado
interno e externo e aplicada a todos os meses do trimestre; (f) o frete de aquisição é um serviço e
encontra previsão para creditamento no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, pouco importando se o insumo a que se refere esse frete está ou não sujeito ao
pagamento das contribuições; e (g) não está correta a glosa efetuada sobre os fretes de
transferência entre estabelecimentos de insumos e produtos acabados, posto que essenciais à
atividade da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Das preliminares de nulidade do Acórdão recorrido
Preliminarmente, pede a recorrente que seja anulado o Acórdão recorrido, por ter
sido omisso em relação a matérias de defesa apresentadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, a saber:
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900372/2016-11

1. O Acórdão recorrido não teria se manifestado sobre as diferenças de insumos
apontadas nas planilhas juntadas ao processo, tendo se limitado a dizer que
não houve comprovação, via apresentação de notas fiscais, dos insumos
adquiridos; e
2. O Acórdão recorrido não teria se manifestado acerca da glosa dos fretes de
entrada de insumos, em que pese tivesse sido citado no relatório.
Quanto ao segundo ponto destacado pela recorrente que, na sua visão, ensejaria a
nulidade do Acórdão recorrido, parece ter havido um equívoco de sua parte, uma vez que não é
possível identificar no processo qualquer glosa realizada pela fiscalização sobre fretes de entrada
de insumos. Não tendo a recorrente trazido maiores informações sobre o que efetivamente se
insurgiu, não merecem prosperar seus argumentos.
Quanto ao primeiro ponto, para que possamos entender se efetivamente faltou
manifestação da DRJ em relação a matéria de defesa apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade, é preciso que tornemos claro o que efetivamente foi glosado pela fiscalização, o
que foi contra-arrazoado pela ora recorrente e o que foi julgado pela DRJ. Para isso precisaremos
nos socorrer do que consta no Parecer no 8/DRF/MBA/EQUIORT das e-fls. 1418 a 1432, na
Manifestação de Inconformidade das e-fls. 722 a 731 (e nas planilhas de e-fls. 732 a 786, 1167 a
1171 e 1202 a 1227 que a acompanharam) e no Acórdão 01-37.532 – 3a Turma da DRJ/BEL das
e-fls. 1451 a 1459.
Quando o Parecer no 8/DRF/MBA/EQUIORT trata dos créditos decorrentes das
aquisições de bens utilizados como insumos (e-fls. 1423 a 1427), ele informa que a análise se
ateve, principalmente, à planilha fornecida pela interessada (cotejada com as Notas Fiscais em
papel entregues e com o DACON), e que os insumos informados na planilha “foram analisados
com os descritos no processo produtivo (Fluxograma do Processo Produtivo)”.
Logo em seguida, faz uma breve consideração a respeito dos critérios norteadores
das possibilidades de utilização do crédito na modalidade não cumulativa, citando o inciso II do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e a IN SRF no 247, de 2002, para concluir que, “para serem
considerados insumos, os bens devem ser alterados, aplicados ou consumidos em função da ação
direta, exercida sobre o produto em fabricação, além de serem adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País”.
Na sequência, mostra um “quadro com o confronto entre os dados fornecidos pelo
contribuinte em DACON e os dados fornecidos em planilha e Notas Fiscais “em papel””, o qual
reproduzo a seguir:

Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900372/2016-11

É fácil compreender a divergência encontrada na tabela acima entre a linha B
(bens utilizados como insumo – conforme planilha) e a linha C (bens utilizados como insumo –
conforme notas fiscais), que, conforme explicado pela fiscalização, é fruto da ausência de
apresentação de notas fiscais (em papel) que comprovassem a aquisição dos insumos listados na
planilha apresentada, o que acabou ensejando algumas glosas.
Mas não é fácil compreender a divergência entre a linha A (bens utilizados como
insumo – conforme DACON) e a linha B (bens utilizados como insumo – conforme planilha). O
que justificaria o fato de que a ora recorrente tivesse informado em DACON os insumos que lhe
dariam direito a crédito e, quando intimada pela fiscalização, tivesse apresentado uma planilha
com valores significativamente inferiores?
Apenas para tentar estruturar as ideias, poderíamos pensar em pelo menos duas
explicações para essa divergência: 1. ou a ora recorrente efetivamente se equivocou e informou
no DACON mais insumos que lhe dariam direito ao crédito das Contribuições do que realmente
havia adquirido; 2. ou a fiscalização realizou algumas glosas na planilha apresentada pela ora
recorrente, que, em tese, refletiria as informações do DACON, reproduzindo na linha B do
quadro acima apenas as aquisições passíveis de serem consideradas insumos.
Já adianto que a partir do Parecer elaborado pela fiscalização não é possível
responder com segurança a essa questão. A fiscalização, ao mesmo tempo em que,
declaradamente baseada no conceito restritivo de insumos presente na IN SRF no 247, de 2002,
estabeleceu “critérios norteadores das possibilidades de utilização do crédito na modalidade não-
cumulativa”, não explicitou qualquer glosa feita com base nesses critérios.
Se olharmos o Parecer com atenção, veremos que as glosas ali reveladas foram
realizadas única e exclusivamente em razão da não apresentação de notas fiscais.
É importante também destacar que não foi juntada ao processo a planilha
apresentada para a fiscalização pela ora recorrente (provavelmente possa ser encontrada no
Dossiê no 10010.016694/0316-98, mencionado no Parecer da fiscalização), para que fosse
possível se determinar se ela estava restrita ao que consta na tabela acima reproduzida ou se ela
trazia outros bens que, por não se enquadrarem no conceito de insumo estabelecido, foram
glosados pela fiscalização.
Quando a ora recorrente analisa as glosas da fiscalização no início de sua
Manifestação de Inconformidade, ela fala das glosas desses insumos, da glosa sobre o valor da
energia elétrica e da glosa de todas as demais entradas de mercadorias e serviços.
Sobre esse último ponto, a ora recorrente acusa “que a fiscalização não especifica
quais bens glosou, apenas diz que os mesmos não sofrem desgaste direito (sic!) no processo
produtivo e elenca considerar apenas o Calcário, Carvão, Minério e quartzo como insumos do
processo produtivo”, e acrescenta “que todos os insumos listados na planilha são essenciais ao
processo produtivo, tirando um deles a produção de ferro guza não acontece”.
Como se percebe, apesar de o Parecer da fiscalização não identificar quaisquer
outras glosas realizadas, a Manifestação de Inconformidade afirma que elas existiram, e pede que
seja “revista a glosa dos bens utilizados como insumos constantes nas planilhas”.
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900372/2016-11

Acompanhando a Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente juntou aos
autos, para cada mês relativo ao segundo trimestre do ano de 2010, três planilhas contendo a
relação de bens e serviços que entende comporem a base de crédito das Contribuições a que tem
direito, uma referente à energia elétrica, outra referente aos insumos e a terceira referente às
demais entradas.
Os valores totais das planilhas referentes à energia elétrica (e-fls. 733, 1168 e
1204) coincidem, para cada mês, aos valores apresentados pela fiscalização na linha B do quadro
13 (e-fl. 1427) do Parecer. Os valores totais das planilhas dos insumos (e-fls. 759, 1169 e 1215),
por sua vez, coincidem, para os meses abril e maio de 2010, aos valores apresentados pela
fiscalização na linha B do quadro 4 (e-fl.1424) do Parecer, havendo uma diferença de R$
27.720,00 em relação ao mês de junho de 2010. Já os valores totais das planilhas das demais
entradas (e-fls. 732, 1167 e 1203) não foram incluídos no Parecer da fiscalização, mas quando
somados aos totais de insumos se aproximam dos valores informados em DACON.
Quando a autoridade julgadora de piso julgou o pedido da ora recorrente para que
fosse “revista a glosa dos bens utilizados como insumos constantes nas planilhas”, ela parece ter
olhado apenas para o Parecer da fiscalização e, não tendo identificado qualquer outra glosa além
daquelas que também identificamos e já referimos, não acatou o pedido:
Não merece guarida a alegação de que entradas de mercadorias e serviços teriam sido
glosadas sem a fiscalização especificar quais bens glosou. A totalidade das glosas tem
como fundamento a falta de apresentação das notas fiscais de entradas, em que pese
tenha a fiscalização citado, em algum momento, a legislação que exige ação direta sobre
o produto em fabricação.
Não obstante, entendo haver no processo elementos suficientes que, no mínimo,
levantam dúvidas sobre o alcance das glosas promovidas pela fiscalização, razão pela qual
encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência à DRF de origem para
que esclareça se houve ou não as glosas reclamadas, juntando ao processo a planilha de insumos
apresentada pela ora recorrente no curso da fiscalização.
Em se confirmando a existência das glosas reclamadas, a DRF de origem deverá
reavaliá-las a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância trazido pela decisão
do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada na Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se os
bens e serviços glosados se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, elaborando, ao final, relatório conclusivo.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital